Tribunal: STJ
Processo: 0003649-62.2022.8.27.2721
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2251967 - TO(2025/0152862-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334A
ADRIANA SILVA RABELO - AC002609A
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
RECORRIDO
: ARLETE GARCIA E OLIVEIRA
RECORRIDO
: EMERSON BRITO DO PRADO
RECORRIDO
: GILCEMARA SELICANI PRADO
RECORRIDO
: JOSE PRADO JUNIOR
ADVOGADO
: PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - MG064236
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPC. OMISSÃO SOBRE A TESE DE LEGITIMIDADE
ART. 1.022
PASSIVA DE TERCEIRO GARANTIDOR.
V, DO CPC.
ART. 779,
RETORNO DOS AUTOS PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS.
1. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a tese de legitimidade passiva da
garantidora real e avalista, à luz do
V, do CPC; (ii) há
art. 779,
omissão sobre sucumbência mínima e base de cálculo dos honorários
de sucumbência.
2. Não há omissão quanto aos honorários, porque a decisão enfrentou
a base de cálculo vinculada ao proveito econômico da parte excluída,
afastando, por consequencia, a sucumbência mínima do exequente.
4. Configura omissão relevante a ausência de enfrentamento da tese
de legitimidade passiva da garantidora
prevista no
real/avalista
V, do CPC, impondo o retorno dos autos para suprimento do
art. 779,
vício.
5. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal estadual.
Documento eletrônico VDA56450590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e9dd10d5-f367-4862-9d9d-74286dd6544a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: e9dd10d5-f367-4862-9d9d-74286dd6544a

RECURSO ESPECIAL No 2251967 - TO(2025/0152862-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334A
ADRIANA SILVA RABELO - AC002609A
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
RECORRIDO
: ARLETE GARCIA E OLIVEIRA
RECORRIDO
: EMERSON BRITO DO PRADO
RECORRIDO
: GILCEMARA SELICANI PRADO
RECORRIDO
: JOSE PRADO JUNIOR
ADVOGADO
: PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - MG064236
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPC. OMISSÃO SOBRE A TESE DE LEGITIMIDADE
ART. 1.022
PASSIVA DE TERCEIRO GARANTIDOR.
V, DO CPC.
ART. 779,
RETORNO DOS AUTOS PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS.
1. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão sobre a tese de legitimidade passiva da
garantidora real e avalista, à luz do
V, do CPC; (ii) há
art. 779,
omissão sobre sucumbência mínima e base de cálculo dos honorários
de sucumbência.
2. Não há omissão quanto aos honorários, porque a decisão enfrentou
a base de cálculo vinculada ao proveito econômico da parte excluída,
afastando, por consequencia, a sucumbência mínima do exequente.
4. Configura omissão relevante a ausência de enfrentamento da tese
de legitimidade passiva da garantidora
prevista no
real/avalista
V, do CPC, impondo o retorno dos autos para suprimento do
art. 779,
vício.
5. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal estadual.
Documento eletrônico VDA56227962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: bbd42866-0619-44c6-b341-7ebf396663c0

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(BANCO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO CITRA PETITA E POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS.
MÉRITO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. ARGUIÇÃO DE
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS E EXCESSO. NÃO
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS
DEVIDO ARBITRAMENTO DE
EXECUTADOS/EMBARGANTES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Quanto às preliminares de julgamento citra petita e de ausência de
fundamentação, estas não merecem prosperar, visto que a sentença
combatida apresentou regularmente todos os requisitos estabelecidos
pela legislação (art. 489, CPC), e indispensáveis para formação
saudável. Destaco que, o julgado singular apreciou e fundamentou a
matéria posta em litígio, analisando o pedido da inicial e os
fundamentos de fato e de direito lançados pelas partes, nos contornos
estabelecidos na lide; assim, não há que se falar em violação ao artigo
93, IX, da Constituição Federal.
2. Outrossim, também não merece acolhida a alegação de
cerceamento de defesa, pois, contrariamente ao apregoado pelos
recorrentes, não se desenha o suposto indeferimento da prova
pleiteada. Isso porque, ao ser intimada da produção de provas, a parte
embargante se manteve silente, pelo que se conclui pela dispensa da
dilação probatória; não sendo justificável tal insurgência em sede
recursal, haja vista que vedado comportamento contraditório (venire
contra factum proprium) no ordenamento jurídico.
3. No caso, não há que se falar em prescrição das três cédulas rurais
pignoratícias executadas, considerando os aditivos de renegociação
firmados entre as partes e as datas de vencimento acordadas.
4. Ademais, não há que se falar em reconhecimento da incidência de
encargos abusivos, posto que os embargantes deixaram de produzir
prova suficiente de seus argumentos, não identificado as cláusulas
alegadas como abusivas, tampouco juntaram demonstrativo ou
planilha em que se possa averiguar cálculos concretos que
comprovem o suposto excesso de juros nas cobranças em questão.
5. Com efeito, consoante a Teoria da Imprevisão, acaso ocorram
circunstâncias excepcionais supervenientes e imprevistas pelas
partes, alterando as condições objetivas vigentes quando da
celebração do contrato, e tornando excessivamente onerosa a
prestação, possível a revisão para que se restaure o equilíbrio entre os
contraentes. No caso, não foram demonstradas circunstâncias
excepcionais ou extraordinárias supervenientes e imprevistas pelos
Documento eletrônico VDA56227962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: bbd42866-0619-44c6-b341-7ebf396663c0

embargantes.
6. Por fim, deve ser acolhido o apelo quanto à fixação de honorários
advocatícios
devidos
pelo

visto que embargado/exequente, reconhecida a ilegitimidade passiva de um dos
com consequente exclusão do polo passivo
embargantes/executados,
da Execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em
parte. (e-STJ, fls. 489-491)

Os embargos de declaração de BANCO foram rejeitados (e-STJ, fls. 554/555
).
Interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
da CF, o
a
art. 105
BANCO sustenta
negativa de prestação jurisdicional, por violação do
II,
(1)
art. 1.022,
do CPC, ao não enfrentar fundamentos relevantes apontados nas contrarrazões e nos
aclaratórios;
ofensa ao
parágrafo único, do CPC, porque o banco teria
(2)
art. 86,
decaído de parte mínima dos numerosos pedidos dos embargantes, sendo indevida
sua condenação em honorários;
violação do
V, do CPC, ao reconhecer
(3)
art. 779,
ilegitimidade passiva de GILCEMARA SELICANI sobre a Cédula FIR-ME
apesar de ser titular de bem dado em garantia real; e
má aplicação
093-08/0084-2,
(4)
do
§ 2o, do CPC, porque os honorários foram fixados sobre o valor total da
art. 85,
dívida dividido pelo número de executados, e não sobre o real proveito econômico
atrelado apenas à cédula da qual houve exclusão.
Houve apresentação de contrarrazões por EMERSON BRITO DO
PRADO, ARLETE GARCIA DE OLIVEIRA, JOSÉ PRADO JÚNIOR e GILCEMARA
SELICANI PRADO (EMERSON e outros) [e-STJ, fls. 658-665].
O Tribunal de Justiça do Tocantins admitiu o recurso especial, registrando a
pertinência da tese de violação do
do CPC e remetendo os autos ao STJ (e-
art. 1.022
STJ, fls. 688-692).
É o relatório.
VOTO

Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional

Em suas razões recursais, BANCO alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre
a impropriedade de ser condenado nos honorários advocatícios, já
(a)
que decaiu em parte mínima do pedido;
legitimidade de GILCEMARA para
(b)
responder pelo débito da Cédula FIR-ME
;
incorreção da base de
093-08/0084-2 (c)
cálculo dos honorários, pois a condenação não pode ser sobre o valor total da dívida,
pois a devedora somente foi excluída do pagamento da Cédula n.o 093-08/0084-2.
Documento eletrônico VDA56227962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: bbd42866-0619-44c6-b341-7ebf396663c0

A respeito da incorreção da base de cálculo dos honorários advocatícios, o
Tribunal de Justiça do Tocantins manifestou-se expressamente ao julgar os embargos
de declaração, consignando que deve ser considerado o proveito econômico
efetivamente obtido pela parte.
Confira-se:
Há, portanto, fundamentação expressa quanto à necessidade de
fixação de honorários de sucumbência, devidos pelo banco exequente
ao procurador da parte executada excluída do processo por
ilegitimidade passiva, e que base de cálculo da verba honorária deve
ser arbitrada considerando o valor do proveito econômico, ou seja, da
.
dívida executada relativa à parte reconhecida como ilegítima (e-
STJ, fls. 545, g.n.).

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% não
incidiu sobre o “valor total da dívida” (e-STJ, fls. 583), como equivocadamente sustenta
o BANCO, mas sim sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela devedora
excluída, correspondente ao montante da dívida reconhecido como ilegítimo.
Sob tal perspectiva, não há que se cogitar de omissão sobre a incidência do
parágrafo único, do CPC, porquanto se extrai do acórdão que o Tribunal
art. 86,
afastou a configuração de sucumbência mínima, uma vez que a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios foi delimitada exclusivamente à parcela da
dívida da qual a parte foi excluída.
Nesses pontos, não há nenhuma omissão.
Por outro lado, assiste razão ao BANCO ao apontar a existência de omissão
sobre a tese de que a devedora GILCEMARA é parte legítima para responder
pela Cédula de Crédito Bancária n.o
, com fundamento no
V,
093.08/0084-2
art. 779,
do CPC.
De fato, em seu embargos de declaração, o BANCO requereu a
manifestação do Tribunal estadual acerca da intervenção de GILCEMARA como
avalista e interveniente hipotecante, destacando que:
No caso dos autos, o bem imóvel tomado em garantia real, e descrito
no corpo da Cédula de Crédito pertence também à referida Autora,
razão pela qual a mesma figura na presente execução. Nessa
condição, o
V, do CPC, admite que o terceiro que prestou a
art. 779,
garantia real, embora não seja devedor nem figure como tal no título
executivo extrajudicial (contrato principal), seja legitimado passivo para
a execução, "porque em caso contrário a garantia de nada valeria, não
podendo ser atingida numa execução promovida apenas contra o
devedor.

Da detida análise do acórdão que apreciou os embargos de declaração,
verifica-se que o Tribunal estadual não enfrentou a matéria em questão, limitando-se a
Documento eletrônico VDA56227962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: bbd42866-0619-44c6-b341-7ebf396663c0

consignar que os honorários advocatícios seriam devidos pelo BANCO em razão de a
executada ter sido “excluída do processo por ilegitimidade passiva” (e-STJ, fls. 545).
O tema também não foi tratado no acórdão de, e-STJ, fls. 475-483, que
apenas consignou que:
o STJ entende que os honorários advocatícios, na hipótese de
exclusão de litisconsorte, ou de corresponsável, do polo passivo, em
decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva, deve ser
fixado de forma proporcional ao número de executados (e-STJ, fls.
482).

Evidentemente, não se revela suficiente a mera afirmação, pelo Tribunal, de
que a devedora seria parte ilegítima para responder pela Cédula de Crédito Bancária n.
o 093.08/0084-2.
Fazia-se imprescindível o enfrentamento específico do argumento segundo
o qual GILCEMARA teria firmado o referido instrumento na qualidade de avalista e
interveniente hipotecante, circunstância que, em tese, legitimaria sua permanência no
polo passivo da execução.
É condição
ao conhecimento do recurso especial que a
sine qua non
questão de direito ventilada nas suas razões tenha sido analisada pelo acórdão
objurgado.
Assim, recusando-se o Tribunal estadual a se manifestar sobre a questão
federal, terminou por negar prestação jurisdicional.
A propósito, confiram-se os precedentes abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015
. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Configura afronta ao
do
a omissão do
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem em emitir juízo de valor a respeito de tema
relevante para a solução da controvérsia. Tal circunstância impõe
a anulação do julgado que apreciou os embargos declaratórios e
o retorno dos autos a origem, a fim de que os vícios sejam
sanados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro OG
REsp n. 1.869.138/AL
FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,

24/8/2022 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56227962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: bbd42866-0619-44c6-b341-7ebf396663c0

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. OMISSÃO
VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso, verificada a omissão, acolhem-se os embargos para
suprir o vício.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no
, Relator
AREsp n. 1.750.302/PR
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de

14/3/2022,
18/3/2022 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CONTRATOS
GARANTIDOS POR HIPOTECA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. CONFIGURADA.
CPC/2015
RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO
JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de execução. Embargos de terceiro.
2. A existência de omissão e ausência de fundamentação
relevantes à solução da controvérsia, não sanadas pelo acórdão
recorrido, caracteriza violação dos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
3 - Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Relatora Ministra NANCY
AREsp 1.932.995/RJ
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em
DJe

14/02/2022,
16/02/2022 – sem
destaque no original)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para
que sane o referido vício.
Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.
Nessas condições,
ao recurso especial determinando o
DOU PROVIMENTO
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Tocantins para que analise a tese de
legitimidade passiva da devedora GILCEMARA como avalista e interveniente
hipotecante.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA56227962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: bbd42866-0619-44c6-b341-7ebf396663c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.251.967 / TO
Número Registro: 2025/0152862-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019235320228272721 00036496220228272721 19235320228272721 36496220228272721
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334A
ADRIANA SILVA RABELO - AC002609A
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
RECORRIDO
: ARLETE GARCIA E OLIVEIRA
RECORRIDO
: EMERSON BRITO DO PRADO
RECORRIDO
: GILCEMARA SELICANI PRADO
RECORRIDO
: JOSE PRADO JUNIOR
ADVOGADO
: PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - MG064236
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56425690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: f2d643ed-ea0a-4806-82b8-f2cdd60ca046

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: f2d643ed-ea0a-4806-82b8-f2cdd60ca046